Tribunal: TJES
Processo: 5011235-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011235-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: TIAGO PAULO CAVALCANTE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ATRASO SUPERIOR A CINCO MESES NA ENTREGA DE ITENS ESSENCIAIS (CHAVE RESERVA E ADESIVO FRONTAL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RISCO À UTILIZAÇÃO DO BEM E PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por concessionária de veículos visando à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da demora injustificada na entrega da chave reserva e do adesivo frontal de veículo adquirido pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da fornecedora pela demora superior a cinco meses na entrega de itens essenciais do veículo adquirido. Análise da configuração de dano moral em virtude dos transtornos experimentados pelo consumidor, incluindo a perda de tempo útil, o risco de imobilização do bem e a violação à boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. Resta caracterizada falha na prestação do serviço, diante da ausência de entrega, em prazo razoável, de itens essenciais, como a chave reserva, indispensável à segurança e à plena utilização do bem.

Inúmeras tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas, demonstrando desídia da fornecedora. A demora injustificada e o descaso configuram afronta aos direitos da personalidade do consumidor, ensejando dano moral.

A quantia fixada em primeiro grau (R$ 5.000,00) revela-se adequada, razoável e proporcional, em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva na entrega de itens essenciais de veículo adquirido. Configuração de dano moral pela violação à boa-fé objetiva, perda de tempo útil e angústia decorrente da possibilidade de imobilização do bem. Manutenção da condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;
Lei nº 9.099/95, art. 46;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011235-47.2024.8.08.0030

RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.

RECORRIDO: TIAGO PAULO CAVALCANTE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA. WALMEA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ATRASO SUPERIOR A CINCO MESES NA ENTREGA DE ITENS ESSENCIAIS (CHAVE RESERVA E ADESIVO FRONTAL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RISCO À UTILIZAÇÃO DO BEM E PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por concessionária de veículos visando à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da demora injustificada na entrega da chave reserva e do adesivo frontal de veículo adquirido pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da fornecedora pela demora superior a cinco meses na entrega de itens essenciais do veículo adquirido. Análise da configuração de dano moral em virtude dos transtornos experimentados pelo consumidor, incluindo a perda de tempo útil, o risco de imobilização do bem e a violação à boa-fé objetiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. Resta caracterizada falha na prestação do serviço, diante da ausência de entrega, em prazo razoável, de itens essenciais, como a chave reserva, indispensável à segurança e à plena utilização do bem.

Inúmeras tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas, demonstrando desídia da fornecedora. A demora injustificada e o descaso configuram afronta aos direitos da personalidade do consumidor, ensejando dano moral.

A quantia fixada em primeiro grau (R$ 5.000,00) revela-se adequada, razoável e proporcional, em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva na entrega de itens essenciais de veículo adquirido. Configuração de dano moral pela violação à boa-fé objetiva, perda de tempo útil e angústia decorrente da possibilidade de imobilização do bem. Manutenção da condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;
Lei nº 9.099/95, art. 46;

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, em 24/05/2024, adquiriu um veículo da empresa requerida, ficando pendente a entrega de um adesivo frontal e da chave reserva. Apesar de reiteradas cobranças extrajudiciais, os itens não foram disponibilizados até a data do ajuizamento da demanda. Em razão disso, ingressou com a presente ação, pleiteando o cumprimento da obrigação de fazer, com a entrega dos objetos faltantes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos sofridos.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

No recurso inominado, a requerida alega que a demora na entrega da chave reserva e do adesivo do veículo decorreu de fatores alheios à sua vontade, como prazos de fabricação e envio pela montadora, e que o autor foi informado desde a compra sobre a situação. Sustenta que sempre manteve contato com o consumidor e que este, inclusive, demorou a buscar a chave quando disponível. Defende a inexistência de falha na prestação de serviço e de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a natureza consumerista da presente demanda, incumbia à recorrente o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o consumidor adquiriu um veículo usado da empresa recorrente em 24/05/2024, ficando pendente a entrega de itens essenciais, como a chave reserva e o adesivo frontal. Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o consumidor tenha anuído expressamente em receber o veículo de forma incompleta ou que tenha aceitado a ausência desses itens como condição para a conclusão do negócio, conforme alegado pelo recorrente.

Ao contrário, os documentos juntados, incluindo as conversas de WhatsApp, comprovam que o autor reiterou, por diversas vezes e ao longo de quase cinco meses, a solicitação de entrega dos itens faltantes, tendo recebido apenas promessas vagas de providências por parte da requerida. A entrega da chave reserva, elemento indispensável à segurança e à usabilidade do bem adquirido, somente ocorreu em 11/10/2024, evidenciando demora excessiva e injustificada.

Tal conduta caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e solidária da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os transtornos gerados pela demora extrapolam o mero dissabor cotidiano. A ausência prolongada da chave reserva expôs o consumidor a riscos concretos, como a possibilidade de ficar impossibilitado de utilizar o veículo em caso de perda ou defeito na chave principal. Soma-se a isso a perda de tempo útil, decorrente das inúmeras tentativas de solução extrajudicial, e o desgaste emocional gerado pela inércia da recorrente.

Assim sendo, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso, os documentos juntados na inicial de ID 49299236 demonstram que a parte autora adquiriu o veículo em 24/05/2024. Já os prints das conversas de WhatsApp entre a parte autora e representantes da requerida, juntados na inicial (ID 49299236), demonstram que, por diversas vezes, o autor cobrou a entrega dos itens faltantes, dentre estes, a chave reserva, e recebia como respostas que providenciariam a entrega. Ademais, os documentos juntados na contestação de ID 53820978 demonstram que a chave reserva foi entregue apenas no dia 11/10/2024 (ID 53820981). Assim, constata-se que a parte autora permaneceu por quase 05 (cinco) meses sem a chave reserva do veículo, situação apta a causar considerável grau de angústia e aflição, notadamente diante do risco de impossibilidade de utilização do veículo em caso de perda ou dano na chave principal, tendo realizado, ainda, inúmeras cobranças na via extrajudicial, mas sem êxito. Dessa forma, tal situação ultrapassa um mero dissabor, sendo apta a causar dano moral.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou causaram dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista a gravidade da conduta da recorrente, a duração da omissão e os reflexos diretos à esfera de tranquilidade e segurança do consumidor.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)